Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA PELO RELATOR. MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo Interno interposto contra decisão do relator com o seguinte teor:
“Mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Banco do Brasil S.A. contra ato do juiz do Sexto Juizado Especial Cível de Brasília, proferido no processo no 0722625-98.2022.8.07.0016.
Aduz o impetrante que a decisão datada de 12.08.2022, que determinou o desbloqueio do cartão de crédito da autora, no prazo de 24h, sob pena de multa de R$ 1.000,00, seria ilegal, porque inexistente a verossimilhança dos fatos e impossível de se cumprir no prazo estipulado e também pela exorbitância do valor da multa.
Agora requer a imediata suspensão da decisão e sua posterior revogação.
DECIDO.
O art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução n. 20/2021) prevê que compete ao relator admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária a súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior.
Por sua vez, o art. 67, I, do Regimento Interno estipula o indeferimento do Mandado de Segurança quando não for o caso ou lhe faltar alguns dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para impetração.
A hipótese dos autos é de indeferimento do Mandado de Segurança, porque não se demonstrou suficientemente a ocorrência de ato ilegal ou mesmo abuso de poder por parte do magistrado na origem. No que se refere especificamente ao ato ilegal, quando este é praticado por magistrado, se exige a demonstração da manifesta legalidade ou da teratologia. Não se considera ilegal, portanto, uma decisão que adota posicionamento possível e razoável dentro do ordenamento jurídico. Nesse sentido o acórdão 1439528, 07006616320228079000, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 8/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
A determinação de desbloqueio do cartão de crédito ocorreu no dia 12.08.2022 e a parte somente foi intimada pessoalmente, por Oficial de Justiça, no dia 16.09.2022, porque não respondeu às intimações anteriores. Ou seja, o prazo de 24h para cumprimento da decisão não deve ser contado a partir da intimação de 16.09.2022, mas sim da primeira intimação realizada nos autos. Portanto, não reconheço qualquer teratologia no ato judicial praticado, até mesmo porque passados mais de 30 dias de sua prolação.
De mais a mais, a parte impetrante poderá trazer para reexame pelo Colegiado todos os atos praticados na origem, caso interponha recurso inominado no momento adequado.
Assim sendo, com fundamento no art. 11, IV do Regimento Interno das Turmas Recursais, indefiro o mandado de segurança.
Intime-se.”
3. Sustentou o agravante que a decisão de inadmissão do Mandado de Segurança somente poderia ter sido tomada pelo Colegiado. Aduziu, ainda, do cabimento do Mandado de Segurança para reformar decisão prolatada na fase de conhecimento em Juizado Cível que, no seu entender, considera como obrigação impossível.
4. A agravada apresentou contrarrazões. O Ministério Público informou que não tem interesse no feito.
5. Sem razão o Agravante. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, seja porque o Regimento Interno das Turmas Recursais atribui ao relator admitir ou rejeitar ação originária, seja porque permanece o entendimento de que não se demonstrou qualquer teratologia ou ilegalidade na decisão que originou a impetração do Mandado de Segurança. É o caso de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu o mandamus.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Sem implicação ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios.